Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709925-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA MARIZETE FALCAO, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA MADALENA ALVES, MARIA MADALENA BEZERRA SANTOS, MARIA MADALENA COSTA, MARIA MADALENA DA SILVA COSTA, MARIA MADALENA DE AZEVEDO, MARIA MADALENA SILVA, MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: MARIA MARIZETE FALCAO, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA MADALENA ALVES, MARIA MADALENA BEZERRA SANTOS, MARIA MADALENA COSTA, MARIA MADALENA DA SILVA COSTA, MARIA MADALENA DE AZEVEDO, MARIA MADALENA SILVA, MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora